Tribunal: STF
Processo: ARE 1529316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. UFRJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SINTUFRJ, em substituição de CELI DA SILVA BARBOSA, objetivando a reforma da sentença, que, nos autos de execução individual de título proferido na ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), julgou extinta a obrigação principal, nos termos do art. 924, III do CPC, e homologou “os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no que concerne à sucumbência fixada na ação coletiva, (evento 212), para fixar o quantum debeatur em R$ 815,62 (oitocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), apurado em março de 2018”.O SINTUFRJ deu início à execução coletiva, que foi embargada pela UFRJ (processo nº 2006.5101015199-0). O Juiz da 30ª Vara Federal, em sentença mantida por este Tribunal, reconheceu a ilegitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo da execução coletiva em razão da impossibilidade do exercício da ampla defesa viso o grande número de substituídos (TRF2, Rel. Des. Federal Guilherme Calmon, E-DJF2R 22/06/2011).



    2. Afigura-se cabível a dedução das parcelas pagas aos exequentes/embargados relativas à implantação do índice de 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Portanto, é possível e compensação do crédito exequendo referente ao reajuste de 3,17%, com os valores pagos a mesmo título por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto na MP nº 2.225/01. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000. Rel. Des. Federal Ricardo Perlingeiro. 5ª Turma Especializada. Dje:25/10/2019; AG 201700000120884, Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, E-DJF2R 12/12/2017.



    3. Por fim, entendo incabíveis as alegações de a inconstitucionalidade na compensação entre revisão geral de remuneração e reestruturação de tabela, violação ao princípio do fato consumado e decadência administrativa. Isto porque não trata a presente hipótese de revisão pela Administração Pública de ato próprio, mas de reconhecimento judicial de implementação indevida de rubrica. Tampouco trata o caso de compensação de revisão ou reestruturação de tabela, mas da evitabilidade de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa diante de parcela equivocadamente implementada.



    4. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, XXXVI, 37, inciso X, e 93, inciso IX e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente